Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708380-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA RECORRIDOS: ALBERTO COURY NETO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS, ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o da Lei n. 8.009/90, “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 2. Se demonstrado que o imóvel sobre o qual recaiu o ato de constrição é o único de propriedade da devedora, ora agravada, sendo o local no qual estabelece sua residência e a de sua família, deve ser-lhe garantida a impenhorabilidade, tal qual realizado pelo Juízo de origem, por se tratar de bem de família. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o da Lei 8.009/90, sustentando que os recorridos não acostaram aos autos provas robustas capazes de demonstrar que o imóvel seria única residência, de modo que não se mostra plausível a concessão do benefício da proteção do bem de família. Aduz que a legislação estabelece que apenas a moradia de uso permanente é abarcada pela impenhorabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 5o da Lei 8.009/90, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, constata-se que o bem consubstanciado no “Lote n. 10, da Rua 04 da Avenida Solar, Jardim Botânico”, matriculado sob o n. 157.136 no 2o Ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal, conforme certidão de ID 15505607 (p. 146), é o único de propriedade da executada, ora agravada, Tatiana Corbucci Coury Faria Santos. Tal constatação é corroborada pelas informações prestadas pelos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal no ID 15505607 (p. 169). Em complemento, os boletos relativos à cobrança de cotas condominiais de ID 15505607 (p. 187), emitidos nome do cônjuge da aludida executada, Roberto Faria Santos Filho, denotam que, no local, a agravada reside com sua família. No aspecto, importa esclarecer que, muito embora a parte agravante aponte uma suposta divergência entre o endereço do imóvel que foi objeto de penhora e aquele a que faz referência os boletos relativos às cotas condominiais (Qd 3, CJ 40, CS 10), deve-se registrar que tal inconsistência deve-se, de fato, ao recadastramento realizado pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) dos imóveis existentes na região. O recadastramento realizado pela aludida empresa pública distrital, conforme Edital de Venda Direta n. 01/2018 de ID 15505607 (p. 217), aponta que o imóvel então localizado na Rua 4, Lote 10, da Avenida Solar, Jardim Botânico, que foi objeto de penhora nos autos de origem, corresponde àquele atualmente registrado sob o logradouro “Qd 3, CJ 40, LT 10”. A par disso, se a executada demonstrou que o imóvel então penhorado é o único de sua propriedade, sendo o local no qual reside com sua família, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, que desconstituiu a medida constritiva, por se tratar de bem de família, nos termos do art. 3o da Lei n. 8.009/90.” (ID 17303465 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030